Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA.
1. Os comandos dos artigos 18 e 19 da Lei n. 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados três (3) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado. A possibilidade de revisão judicial do aluguel serve como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes.
2. Havendo discordância quanto ao valor do aluguel prevalecerá o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado.
3. Apelação desprovida.